Tribunal: TJBA
Processo: 8023024-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8023024-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA, SUC., ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE SUPRIMENTO JUDICIAL. PESSOA INTERDITADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A INTERDIÇÃO. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
JULGADO
IM
PROCEDENTE,
COM O PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.